Tribunal: TJDFT
Processo: 0717962-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. VALORAÇÃO DAS PROVAS.
1. A maioridade civil do alimentando não implica, ipso facto, a extinção da obrigação de prestar alimentos. Entretanto, o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil), que exige do alimentando o ônus da prova. No caso, em que pesem as alegações do alimentante, o alimentando trouxe aos autos o aporte probatório necessário à comprovação do direito.
2. Apelação conhecida e não provida.